Tribunal: TJES
Processo: 5000053-86.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000053-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN MODENESE

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000053-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN MODENESE

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de crimes no contexto de violência doméstica. Sustenta-se a ausência de requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e a existência de declaração da vítima manifestando desinteresse no prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva e descumprimento de medidas protetivas; (ii) saber se a manifestação de desinteresse da vítima possui o condão de revogar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
, caracterizado por perseguição e ameaças em dias sucessivos no local de trabalho da vítima. 4. O risco de reiteração delitiva é evidente, considerando que o paciente possui sentença condenatória anterior, duas medidas protetivas em aberto e duas ações penais em curso por crimes vinculados à Lei Maria da Penha. 5. A manifestação unilateral da vítima requerendo o arquivamento não vincula o Judiciário, especialmente em crimes de ação penal pública incondicionada, prevalecendo o dever estatal de proteção à integridade física e psíquica da mulher. 6. Condições pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais, sendo as medidas do art. 319 do CPP insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

O risco real de reiteração delitiva em crimes de violência doméstica, evidenciado por processos em curso e descumprimento de medidas protetivas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A declaração da vítima de violência doméstica em favor do agressor não obriga a revogação da custódia cautelar nem retira a legitimidade da persecução penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 313, III CPP, art. 319 Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 674.738/SP, Sexta Turma, j. 03/08/2021. STJ, RCD no RHC n. 178.756/RJ, Sexta Turma, j. 29/05/2023. STJ, Súmula n. 542.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000053-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN MODENESE

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUAN MODENESE, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES.

Em suas razões, em síntese, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, além de ressaltar que a suposta vítima teria manifestado desinteresse no prosseguimento do feito.

É um breve relato. Decido.

Em sede meritória, não vislumbro nos elementos fático-jurídicos coligidos aos autos razão para a concessão da ordem.

A despeito da juntada de documentação pelo impetrante, que apenas acostou declaração unilateral da vítima, em consulta ao sistema PJe 1ª Instância se observa que, em 20/12/2025, o paciente teria ido até o local de trabalho da vítima para questionar o paradeiro do motoboy Gabriel - de quem teria ciúmes e, na presença de clientes, passou a ofender e ameaçar a vítima verbalmente, que acionou a polícia, No entanto, quando a viatura chegou o paciente já não estava mais no local e a vítima acabou perdendo o emprego.

No dia seguinte, 21/12/2025, enquanto a vítima trabalhava em outro estabelecimento, bastante alterado, o paciente aparece questionando porque ela teria acionado a polícia. Com medo, a vítima novamente acionou a polícia, sendo o mesmo detido.

Não obstante os argumentos defensivos, o fummus comissi delicti é extraído da peça inquisitiva e a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, revelada pelo
modus operandi
do delito, aliado ao fato de que que possuía em seu desfavor uma medida protetiva e não se furtou a procurar a vítima em dias seguidos para supostamente ofende-la e ameaçá-la.

A situação retratada, de violência contra a mulher, exige uma intervenção estatal estatal incisiva para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

A necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública se justifica pela periculosidade social do agente demonstrada pelo risco de reiteração delitiva e pela natureza dos fatos narrados, aliado ao fato de possuir em seu desfavor sentença penal condenatória, duas MPU em andamento e duas ações penais em tramitação por crimes ligados à Lei n.º 11.340/2006, conforme consta nos autos consultados no sistema PJe 1ª instância.

A declaração da vítima solicitando o arquivamento do feito, embora relevante, não vincula a atuação do Poder Judiciário nem retira a legitimidade da prisão preventiva, especialmente em crimes de ação penal pública incondicionada, onde o interesse social na repressão à violência doméstica prevalece. Nesse sentido, precedentes do STJ:

"A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior" (AgRg no HC n. 674.738/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021). 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RCD no RHC n. 178.756/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

É irrelevante, para fins de análise da custódia cautelar, a manifestação da ofendida sobre a revogação de medidas protetivas de urgência previamente fixadas em seu favor, notadamente quando a custódia é fundada na gravidade concreta da conduta. É dizer, não está na esfera de disponibilidade da vítima de violência doméstica a decisão acerca da manutenção da prisão preventiva do acusado, cuja competência para analisar sua necessidade e adequação é reservada ao Poder Judiciário.3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 768.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

A existência de condições pessoais favoráveis, não possui o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando presentes os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar.

Outrossim, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto, uma vez que a segregação provisória é a única medida capaz de tutelar eficazmente a ordem pública e impedir a consumação de danos maiores à vítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.